Tribunal: STF
Processo: HC 199134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de Ingrison Ricardo Miranda, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 649.555/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 19.1.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP (Ação Penal n. 1500125-07.2021.8.26.0664) em 20.1.2021. 
    3. Sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2041166-46.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao qual o Desembargador Eduardo Abdalla negou seguimento em 5.3.2021, com os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, saliente-se que o presente writ foi distribuído por prevenção ao HC nº 2008846-40.2021.8.26.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, já julgado por esta C. 6ª Câmara de Direito Criminal, em data recente - 24/2/21 -, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, assim ementado:
    HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e art. 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. Alegações de possível concessão de benesses ou desclassificação demandam aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via do writ. Situação excepcional ocasionada pela pandemia de covid-19 que não justifica soltura. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
    Por outro lado, não há novas alegações que autorizem novo processamento, pois ilações acerca de ilicitude probatória não encontram guarida na estreita via do habeas corpus e deverão ser objeto de regular análise no bojo da ação penal, salientando já haver audiência de instrução designada para 6/4/21, até porque não perceptíveis prima facie, mormente porque,em tese – ressalvando-se eventual outro entendimento no momento próprio, aqui não havendo qualquer pré julgamento –, por ser o tráfico de drogas de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, aquele que o comete se encontra em situação de flagrância até cessar essa condição, nos termos do CPP, art. 303, prescindindo-se de mandado judicial, a teor do que dispõe a CF/88, art. 5º, XI. 
    O exame de eventual nulidade da denúncia foi postergado por se confundir com o mérito (fls. 209 – Origem), cuja análise, neste momento, irrefutavelmente violaria o princípio do juiz natural e configuraria supressão de instância. 
    Diante do exposto,nego seguimento à impetração, com fulcro no RITJSP, art. 168, § 3º“ (fls. 288-289, e-doc. 2).
    4. Contra essa decisão foi interposto o Habeas Corpus n. 649.555 no Superior Tribunal de Justiça, inferido liminarmente pelo Relator, Ministro Felix Fischer, também em 5.3.2021:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de INGRISON RICARDO MIRANDA, contra decisão proferida por em. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Sustenta o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal diante da nulidade da denúncia e da ilegalidade da invasão de domicílio. 
    Pondera as condições pessoais favoráveis do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, inviável o conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que se insurge contra decisão monocrática, proferida por nobre Desembargador do eg. Tribunal de origem. 
    Todavia, observa-se que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 
    Com efeito, segundo disposição do art. 105, ‘c’, da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por Tribunal sujeito à sua jurisdição. 
    Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator, que julga extinta a impetração na origem, sem resolução do mérito. 
    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para então ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus. 
    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ” (fls. 292-295, e-doc. 2). 
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 16.3.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram haver ilegalidade na prisão em flagrante do paciente.
    Asseveram que, “SEM qualquer mandado de busca e apreensão, mas apenas e tão somente com uma notitia criminis ANÔNIMA e, pelo simples fato de o conhecerem, em razão de prisão pretérita e terem OLHADO PELO MURO – o que, por si só, já é um absurdo – e, não satisfeitos, INVADIDO a residência do paciente, que reside junto de seu convivente, inclusive – terceiro também violado com tal conduta do Estado, invadiram a residência. AQUI ENTÃO SE VISLUMBRA A MANIFESTA ILEGALIDADE” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirmam que “inexistia situação flagrancial no momento. E, ainda que o acusado estivesse traficando drogas (o que não era o caso), frisa-se, os agentes da lei NADA PRESENCIARAM, de modo a NÃO configurar a situação necessária de flagrante que permitissem invadir o local privado” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o crime permanente somente pode servir de justificativa se, de fato, o agente policial, visualizando o agente praticando o crime, o prende, ou mesmo o persegue logo após ou, ainda, o encontra na posse de instrumentos que indiquem suficientemente a conduta típica. Tais situações encontram-se dispostas no art. 302 do CPP, não sendo nenhuma delas o caso dos autos, portanto, não havendo flagrante” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Ressaltam que, “por consequência lógica, inexistindo situação flagrancial, também não há que se falar em conversão em prisão preventiva e sua manutenção, sendo a medida também ilegal, pelo que se requer a imediata REVOGAÇÃO da cautelar máxima decretada em desfavor do paciente e a consequente expedição do Alvará de Soltura” (fls. 13-14, e-doc. 1). 
    Salientam que “o Ministério Público se valeu de elementos informativos de outro processo para embasar a denúncia deste feito de origem, a qual deveria, bem da verdade, relatar apenas e tão somente fatos e circunstâncias atinentes ao dia e local constantes no IP deste feito – 19/1/2021, por volta das 16h30, na Rua Bahia, nº 4822, Patrimônio Novo, Votuporanga. Os cadernos e as conversas dos celulares nos quais o órgão público se baseia na exordial DESTE feito de origem é sobre fatos apurados em circunstâncias ALHEIAS. Tanto o é que tramita na 2ª Vara da Comarca de TANABI/SP e, este aqui apontado, com a decisão da autoridade coatora tramita em VOTUPORANGA/SP” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Anotam que, “para além de todas essas situações de NULIDADES, as quais redundam na imediata revogação da prisão preventiva do paciente, tem-se para o fato de ser ele PRIMÁRIO, de BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS, além de ser pessoa honesta e de família humilde” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo, por conseguinte, razões para a manutenção de sua reclusão preventiva, devendo, DE IMEDIATO, ser revogada a prisão preventiva, haja vista ser ILEGAL, por todos os argumentos acima lançados, ante a invasão domiciliar sem autorização judicial e a nulidade da inicial acusatória, que se vale de elementos informativos alheios para sustentar a acusação sem fundamento, em desrespeito à segurança jurídica e lealdade processual, violando, também, postulados básicos do Estado Democrático de Direito” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos: 
    “Ante todo o exposto, considerando o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo paciente, não podendo nenhuma regra procedimental prevalecer em detrimento da garantia individual de maior relevância ao Estado Democrático de Direito Brasileiro, a saber, a LIBERDADE, é motivo mais que suficiente pelo qual se requer: 
    A) Seja reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL na residência do paciente, com base apenas e tão somente em supostas denúncias anônimas, sem haver situação flagrancial de crime, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; 
    B) Seja reconhecida a NULIDADE DA DENÚNCIA OFERECIDA, já que induz a erro o juízo ao se valer de elementos informativos sobre fatos estranhos à investigação dos Autos de Origem, porém utilizados como se fossem desses, quando, na verdade, são apurados em outro processo judicial, com o único e exclusivo objetivo de condenar a qualquer custo o acusado INGRISON, ora paciente – o que denota o desespero e a falta de acervo indiciário para sustentar a acusação de tráfico de drogas, afinal, o réu é apenas e tão somente um usuário de drogas; 
    C) Como consequência lógica, pugna pela ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ante a inexistência de situação flagrancial, não havendo falar-se em flagrante posterior, já que figura inexistente no ordenamento processual penal, o que, via de consequência, culmina na IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor de INGRISON, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da prisão em flagrante e da preventiva decretada, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por inexistir contexto de violência e/ou grave ameaça à pessoa, levando-se em consideração, ainda, todo a situação caótica de pandemia, com segunda onda e variantes do COVID-19, inclusive com notícias de segunda onda e lockdown no município de Araraquara/SP – nem precisando lembrar o Estado de Coisas Inconstitucionais reconhecido pelo E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à situação dos presídios brasileiros, facilitando sobremaneira a contaminação pelo COVID-19, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso. 
    Assim, com supedâneo no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente RÉU PRIMÁRIO, de BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS e POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA, as medidas outras podem ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso. 
    Ademais, inobstante a grave situação, em razão das nulidades e ilegalidades arguidas, evidenciando o grave constrangimento ilegal suportado pelo paciente, é fato também que ele preenche todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, razão pela qual requer a Vossas Excelências a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de revogar a prisão preventiva, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de mantê-lo preso tem provocado a ele e à sua família. 
    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que tem sofrido o paciente, mesmo diante da demonstração em sede de Defesa Prévia, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e, em decorrência, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA” (fls. 19-20, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 649.555. Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, em razão de suposta violação de domicílio, é de se anotar que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que a Constituição possibilita, excepcionalmente, o ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância “protrai no tempo”:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 
    O crime de tráfico nas modalidades guardar e ter em depósito é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, notadamente quando há fundadas suspeitas da prática do ilícito. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.288 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.
    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico crime permanente invasão de domicílio por parte dos policiais prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).
     10. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, nos seguintes termos:
    “Flagrante formalmente em ordem. Não se depara alguma violação a direito fundamental do indiciado, que, conforme exame de corpo de delito, a fls. 43/4, não apresentou quaisquer lesões corporais externas. Registros fotográficos do corpo inteiro foram acostados a fls. 85/6. 
    Acolhe-se a manifestação do Ministério Público. Trata-se de tráfico de drogas, crime grave, equiparado a hediondo, além de corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo. O autuado teria sido surpreendido com razoável quantidade de cocaína e maconha, além de tentar subornar os policiais militares que realizavam a diligência oferecendo uma arma de fogo em troca de sua liberdade, procedendo-se à capitulação provisória nos arts. 33, caput, da Lei 11343/06, 333 do Código Penal e 12 da Lei 10826/03. O laudo preliminar de fls. 40/1 lastreia forte indício de materialidade. 
    Verifica-se, ademais, que o indiciado é reincidente, além de responder por outro processo de tráfico, o que, por si só, já obsta a concessão de liberdade provisória, em observância ao que dispõe o § 2º do art. 310 do CPP, incluído pela Lei 13964/19. A liberdade do autuado consiste em ameaça não hipotética ou potencial, mas concreta, à saúde pública. A Defesa não comprovou que o averiguado faz parte de algum grupo de risco. Fica indeferido o pedido de fls. 61/77. Presentes, pois, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em defesa da sociedade, subsiste a restrição máxima. 
    Procede-se, pois, à conversão do flagrante em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão, válido até 19/01/2041” (fl. 126, e-doc. 4). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que, como destacou o juízo processante, o paciente é reincidente, além de responder a outro processo por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Comarca de Tanabi/SP.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (Ação Penal n. 1500221-17.2019.8.26.0559 – Segunda Vara da Comarca de Tanabi/SP) que o paciente foi preso em flagrante em 4.2.2019, pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 19.3.2020, obteve o benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Entretanto, foi novamente preso em flagrante, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, em 19.1.2021.
    Na espécie, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Considerada a reiteração delitiva, surpreendido o agente na posse de entorpecentes, mostra-se inadequado o recolhimento domiciliar” (HC n. 187.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    12. Quanto à alegação de nulidade da denúncia, por ter o Ministério Público paulista, supostamente, utilizado elementos informativos da ação penal que tramita na Comarca de Tanabi/SP, a análise do pleito dos impetrantes exigiria o reexame dos fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.
    2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.159 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018). 
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão